Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO COMBATIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ENTE PÚBLICO VENCIDO E A QUE VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STJ NA SÚMULA 421. OVERRULING. DIREITO RECONHECIDO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS POR EQUIDADE A BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica de caráter vinculante no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.140.005/RJ, quando estabeleceu, no Tema 1.002, ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. A orientação assim fixada supera por completo padrão decisório antes estabelecido na Súmula 421 pelo Superior Tribunal de Justiça. Overruling. Novo paradigma de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pelo Poder Executivo.
2. Vencido o Distrito Federal na demanda ajuizada em seu desfavor pela Defensoria Pública, plena incidência tem ao caso concreto a orientação firmada no Tema 1.002 do STF, uma vez que coincidentes todos os elementos fáticos e jurídicos presentes na hipótese sub judice com os considerados no paradigma vinculante.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Cabível, na hipótese, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto inestimável o proveito econômico obtido e muito baixo valor da causa, o que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra contida no art. 85, § 8o, do CPC. Honorários advocatícios fixados.
5. Em rejulgamento, recurso conhecido e provido.